Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0731991-15.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 135772867 dos autos originários n. 0729635-44.2022.8.07.0001) que, ao considerar ausente título executivo para aparelhar a execução fundada em contrato de honorários advocatícios, facultou ao autor, aqui agravante, conversão do feito em ação de cobrança ou monitória. Eis o teor da decisão recorrida: O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. O agravante alega que o juízo a quo contrariou a própria norma da qual faz menção para fundamentar a decisão atacada, porquanto o § 2o do art. 10 da MP 2.200/2001 admite a autenticidade de documentos eletrônicos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Aduz ser “pacífico o entendimento neste Tribunal de que é plenamente possível a execução de contrato assinado eletronicamente com certificado digital, ainda que não emitido pela ICP-Brasil”. Salienta que o contrato reflete a vontade manifestada pelas partes e nele constam todas as informações necessárias para verificar a validade, que pode ser atestada por simples consulta no sítio eletrônico indicado, com uso de senha. Cita entendimento na jurisprudência desta Corte reconhecendo a higidez dos títulos executivos assinados digitalmente, ainda que com certificação privada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a validade da assinatura eletrônica do título executivo extrajudicial. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018), admitira o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante. Lado outro, não olvido da resistência desta Corte para o reconhecimento da eficácia do título em espécie, em caso de ausência de requisito essencial para sua formação, qual seja, a assinatura de duas testemunhas. A hipótese, contudo, apresenta peculiaridade, porquanto a discussão objeto do recurso não trata propriamente da impossibilidade de assinatura digital, mas da compreensão de que o documento assinado com método de certificação privada, não emitida por autoridade certificadora habilitada junto à ICP-Brasil, não cumpriria o requisito. Acontece, em primeiro lugar, que o contrato de prestação de serviços advocatícios, de regra, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94 e art. 784, XII, do CPC, independentemente da assinatura de duas testemunhas, quando estiverem presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. Nesse sentido, ilustra o aresto do STJ: [...] 1. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade. 3. A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022. Grifado) E, em segundo lugar, porque a MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do art. 10, § 2o. Eis o teor: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Grifado) A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos. 2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento em cujo o qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 3. Contrato de aluguel de imóvel constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 784, inciso VIII do CPC), que independe de maiores formalidades se não aquelas previstas pela Lei 8.245/1991 para ser reconhecido como tal (a exemplo da dispensa da assinatura de duas testemunhas no instrumento). 4. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600482, AGI 0715918-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Grifado) Nesse contexto, não fosse o risco de perda do objeto pelo aguardo do julgamento colegiado, sobressai a probabilidade de provimento do recurso, nesta análise sumária, que recomenda a suspensão da decisão atacada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator